Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-96.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700284-96.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Maria Aparecida Pires da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 42064123) que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida por Banco Volkswagen S/A em desfavor da ora apelante, acolheu a pretensão inicial, consolidando a propriedade e posse plena e exclusiva do veículo Marca VOLKSWAGEN, modelo POLO MCA, chassi n.o 9BWAG5BZ9LP080439, ano de fabricação 2019 e modelo 2020, cor PRATA, placa PBY0651, Renavam 01216906758, descrito na inicial, no patrimônio do proprietário fiduciário Banco Volkswagen S/A (autor), bem como julgado improcedente o pedido reconvencional. Em sentença foi indeferido o requerimento de justiça gratuita formulado pela requerida em contestação (Id 42064123 - p. 4), tendo ela sido condenada ao pagamento das custas reconvencionais e honorários advocatícios ao procurador do autor reconvindo, arbitrados em 10% do valor da causa. Nas razões recursais, a apelante, ao final dos pedidos, requer a concessão da gratuidade de justiça (Id 42064127 – p. 17), nos seguintes termos: i) Requer ainda a concessão de assistência judiciária a Requerida nos termos do Artigo 98 § 1° e seguintes do Código de Processo Civil vigente, a qual se declara hipossuficiente nos termos da lei. É o breve relatório. Decido. Previamente ao exame da pretensão recursal, anoto que a apelante não demonstrou a regularidade do preparo, ao passo que, ao final dos pedidos, requereu o deferimento da “assistência judiciária”, como relatado. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso, apesar de formular ao final das razões recursais o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a apelante não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende que mereça o deferimento da benesse nesta instância recursal, tampouco impugnou os fundamentos da sentença no capítulo em que indeferido seu pedido formulado em contestação. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para o deferimento do pedido concessão dos benefícios da justiça gratuita, esse, inclusive, apenas referenciado na parte dos pedidos, ou de reforma da sentença nesse ponto específico, o que sequer foi requerido. Destaco que, nos termos do art. 1.009, §3o, CPC, o capítulo da sentença que poderia ser objeto de agravo de instrumento, como o caso de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, devem ser deduzidos nas razões de apelação, o que não foi providenciado pela apelante. Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. (...) § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; Incumbia à parte apelante, ao requerer ao relator os benefícios da justiça gratuita, indeferido em sentença, consoante o art. 1.010, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da apelante. Como a recorrente não fundamentou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e/ou de reforma da sentença, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Dessa forma, o pedido formulado ao final das razões de apelação de deferimento dos benefícios da justiça gratuita não supera a barreira da admissibilidade. Não conhecido o pedido por falta de fundamentação, tem-se que a apelante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo de forma injustificada. O art. 1.007 do CPC dispõe que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. Por sua vez, o § 4o do art. 1.007, do CPC, dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. Concretamente, a apelante não demonstrou, nos moldes dos dispositivos normativos transcritos, o recolhimento regular do preparo. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VIII e parágrafo único, o art. 1.007, § 4o e art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, DETERMINO que a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha, em dobro, o valor das custas recursais e comprove nos autos o pagamento, sob pena de deserção. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora